Tribunal: TJBA
Processo: 8071016-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071016-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GUILHERME GUIMARAES DOS ANJOS Advogado(s): JERBSON ALMEIDA MORAES, ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA. INADEQUANÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada em favor de Guilherme Guimarães dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação Penal n° 8012420-91.2025.8.05.0103. O Paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato qualificado, tipificado no art. 171, § 2°-A c/c § 4°, do CP, e teve prisão preventiva decretada em 11/11/2025, por ocasião do recebimento da denúncia, a qual permanece pendente de cumprimento. A defesa alegou a ausência de contemporaneidade da medida cautelar, uma vez que os fatos datam de janeiro de 2022, a inexistência de fundamentação concreta, a inadequação da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis do Paciente (réu primário, com bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há contemporaneidade da medida cautelar diante do lapso temporal entre a prática delitiva (janeiro de 2022) e a decretação da prisão preventiva (novembro de 2025); (ii) se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Encontram-se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com prova da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de estelionato qualificado, no qual o Paciente supostamente utilizou meio eletrônico para praticar fraude contra pessoa idosa, valendo-se de relação de confiança e obtendo relevante vantagem ilícita. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos reveladores do periculum libertatis, especialmente a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado e os indicativos de reiteração delitiva, caracterizados pela existência de múltiplos registros policiais, todos relacionados a delitos contra o patrimônio e contra vítimas em contexto de vulnerabilidade. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida cautelar e não ao momento da prática delitiva em si. Embora o fato descrito na denúncia tenha sido praticado em 2022, está claramente delineado o quadro de possível contumácia criminosa, com múltiplos procedimentos investigativos posteriores, o que demonstra que o risco para a ordem pública permanece presente e atual, justificando a necessidade da segregação cautelar, para evitar a continuidade de práticas ilícitas similares. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para interromper a atuação ilícita do Paciente, diante do contexto de reiteração delitiva apontado nos autos. 7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a liberdade ao réu quando há elementos concretos que autorizam a imposição da medida extrema, como se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada, por entender que o Paciente não sofre constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial. Tese de julgamento: "1. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, sendo irrelevante o decurso do tempo se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 2. A existência de múltiplos registros policiais e inquéritos instaurados pela prática de outros crimes caracteriza reiteração delitiva e justifica a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a segregação provisória." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 171, § 2º-A c/c § 4º; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Constituição Federal, art. 93, IX. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 192519 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020, DJe 10.02.2021; STF, HC 220346 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJe 22.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 219.401/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8071016-86.2025.8.05.0000, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, impetrado pelos Advogados Jerbson Almeida Moraes e Antônio João Gusmão Cunha em favor de Guilherme Guimarães dos Anjos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.